Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009555-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão, Explosão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 025.758.691-10 (RECORRENTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (RECORRIDO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (RECORRIDO), ANDREA BRUNO DA SILVA - CPF: 008.480.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA ALMEIDA - CPF: 020.873.501-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BISPO DOS SANTOS - CPF: 329.498.788-90 (TERCEIRO INTERESSADO), H. V. M. - CPF: 078.660.471-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTINA REIS DE ASSUNCAO - CPF: 594.810.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANI MIRANDA DE TOLEDO - CPF: 035.857.181-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ASSISTENTE), THALES AUGUSTO TAVEIRA NASCIMENTO - CPF: 055.713.651-29 (TERCEIRO INTERESSADO), D. Y. S. N. - CPF: 102.369.121-35 (VÍTIMA), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (VÍTIMA), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (VÍTIMA), PRISCILA FRANCIELE DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 033.694.321-02 (VÍTIMA), SUELEN FERNANDES DOMINGUES DUARTE - CPF: 019.518.751-25 (VÍTIMA), TATIANE DA SILVA ARRUDA - CPF: 019.875.011-01 (VÍTIMA), THIAGO LUIS SPERANCA - CPF: 880.200.701-25 (VÍTIMA), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (VÍTIMA), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ASSISTENTE), FERNANDOS SPERANCA - CPF: 092.456.859-34 (VÍTIMA), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ASSISTENTE), SUELEN FERNANDES DOMINGUES DUARTE - CPF: 019.518.751-25 (ASSISTENTE), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ASSISTENTE), MARCIA ROSALIA PEREIRA MARQUES - CPF: 970.093.851-49 (ASSISTENTE), MARIA CIRLENE MIRANDA - CPF: 284.752.081-34 (ASSISTENTE), FERNANDO SILVA PINHEIRO - CPF: 667.007.361-53 (ASSISTENTE), SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (ASSISTENTE), FRANCIEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE), DAVID ZEFERINO REIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
EXPLOSÃO – EXTORSÃO MAJORADA POR DUAS VEZES –
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO –
RECURSO DA DEFESA –
I) PRELIMINAR
– 1.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – IMPERTINÊNCIA –
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAR A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA PROVA TÉCNICA
–
II) MÉRITO
–

2.

DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3. EXTORSÃO E
POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONEXOS AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI FIRMADA –
PRELIMINAR REJEITADA

– NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
“(...) o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 2. Os pedidos formulados pela defesa foram indeferidos, de forma motivada, não havendo se falar em constrangimento ilegal. (...)”
(STJ - RHC: 127391 DF 2020/0119734-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020);

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida,

não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, de modo, que havendo a possibilidade de incidência do dolo eventual, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF;

3.
“(...) nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022).

R E L A T Ó R I O

.

Egré
gia Câmara,

Rodrigo Machado de Oliveira
foi pronunciado pelo
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
como autor dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, com Emprego de Explosivo, mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e contra Menor de 14 anos de idade
(art. 121, §2o, I, III, IV e IX, c/c art. 14, II, todos do CP –
FATO 1
);
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, com Emprego de Explosivo e mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (
art. 121, §2o, I, III, IV, c/c art. 14, II, todos do CP –
FATO 2
);
Expor à Perigo a Vida e
a Integridade Física mediante Explosão
(art. 251,
caput,
do CP –
FATO 3
);
Extorsão Majorada
(art. 158, §1o do CP –
FATO 4
);
Expor à Perigo a Vida e
a Integridade Física mediante Explosão
(art. 251,
caput,
do CP –
FATO 5
) e,
Extorsão Majorada
(art. 158, §1o do CP –
FATO 6
) (ID 191795881).

Neste grau de jurisdição,
preliminarmente,
a defesa almeja
o reconhecimento da
nulidade
do processo,

sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, porque o Juízo singular indeferiu pedido do apelante para elaboração de novo laudo pericial, cujo objetivo era o de comprovar suas alegações.

No
mérito,
requer a
absolvição sumária
do crime de
Extorsão Majorada
, porque o crime
não
se consumou quanto ao
FATO 4
, e por
atipicidade da conduta
quanto ao
FATO 6.
Pretende, ainda, a
desclassificação
das condutas para crime culposo ou a
despronúncia
dos delitos de
Tentativa de Homicídios Qualificados
dos
FATOS 1 e 2
, a
absolvição sumária
do crime de
Extorsão Majorada
quanto ao
FATO 3
e, a
readequação da conduta
do
FATO 5
para o delito descrito no

art. 251, §1o (ID 191795893).

As
contrarrazões
do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 191795895).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 191795898).

Em parecer, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 195069161):

“
Recurso em sentido estrito. Tentativas de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de explosivo, recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas e contra menor de 14 anos. Crimes conexos. Explosão, extorsão, posse/porte/emprego ilegal de artefato explosivo (art. 12 e art. 16, § 1o, III, da Lei no 10.826/2003). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Preliminar: Arguida a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de nova perícia. Impertinência. Indeferimento devidamente motivado. Discricionariedade do julgador que é o destinatário final da prova. Inteligência do artigo 400, §1o, do CPP. Existência de prova pericial assinada por perito oficial. Descontentamento da parte que não é suficiente para determinar nova perícia. Precedentes. Mérito: 1) Pretendida a impronúncia ou desclassificação para crimes não dolosos contra a vida, por alegada ausência de animus necandi na conduta do réu Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria em relação aos crimes dolosos contra a vida. Dolo de matar evidenciado. Na hipótese de imputação de crime doloso contra a vida e também da prática de crimes de outra natureza, conexos àquele, a competência para julgamento de todas as infrações penais é do Tribunal do Júri, consoante o disposto nos artigos 76 e 78, I, do Código de Processo Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A defesa arguiu preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa porque o magistrado
a quo
indeferiu o pedido para elaboração de novo laudo pericial ou que fosse oportunizada a apresentação de novos quesitos pela defesa sobre questões.

A defesa do réu pleiteou a repetição da perícia em sua resposta à acusação e, também, logo após o recebimento do aditamento à denúncia. O magistrado indeferiu os pleitos, ressaltando que, além de desnecessária a repetição da prova técnica, inexiste dúvida fundada apta a descredibilizar a perícia já realizada. Já nas alegações finais, a defesa arguiu preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão dos indeferimentos acima mencionados, o que foi afastado.

De acordo com a tese de defesa, as perícias realizadas nos autos são incompletas porque não levaram em consideração que a bomba caseira fabricada pelo réu (detonada no “Supermercado Tropical” do bairro Vila Operária vitimando a criança
Davi Yuri Santos Nogueira
e
Tatiane da Silva Arruda
), possuía em sua composição, um temporizador que asseguraria a explosão em horário noturno, em que não haveria fluxo de pessoas.

Compulsando os autos, verifica-se que, por meio do laudo pericial em local de explosão (no 511.2.23.9151.2023.108759-A01) realizado no “Supermercado Tropical – Vila Operária”, constatou-se a existência de fragmento de placa de circuito eletrônico compatível com placas encontradas em relés de módulos receptores de radiofrequência para controle remoto, concluindo que
o mais provável é que se trate de
“artefato explosivo caseiro de acionamento por controle remoto”
(Id. 191795652 - Pág. 21/36).

No laudo de exame pericial em dispositivos (no. 511.2.23.9151.2023.109537-A01), anexado ao Id. 191795658, inferiu-se que
“A presença do fio de condução elétrica, bem como a passagem confeccionada para a entrada da fiação no cilindro (formato o qual as lâminas metálicas e os discos parecem compor)
indica que o acionamento da carga e/ou espoleta do artefato explosivo se dá por eletricidade
. Juntamente com a placa de circuito eletrônico encontrada no local da explosão
podem formar um sistema passível de detonação por controle remoto
”
.

Nesse mesmo sentido, no laudo de exame pericial em local de crime (no. 511.2.23.9151.2023.111373-A01) realizado na residência do réu, constatou-se que
“A presença de acionadores elétricos (espoleta/skib) e pólvora no local
é mais um indicativo
, juntamente com todas as peças coletadas no local da explosão e do encontro do artefato explosivo nos Supermercados “Tropical”; de que o artefato é abrigado no interior de um tubo de PVC, no qual é inserido um tubo cilíndrico metálico, em cujo interior há o elemento explosivo pólvora e a espoleta de detonação, que é selado pela solda dos discos metálicos, sendo que há uma abertura no parafuso acoplado ao disco para a passagem da fiação.
O tubo de PVC ainda abriga a fonte de alimentação da corrente elétrica (pilhas) ligada a um relé, que fecha o circuito por acionamento via controle remoto
”
(Id. 191795720).

De acordo com as provas periciais acima mencionadas, há indícios de que o dispositivo causador da explosão no “Supermercado Tropical – Vila Operária” foi acionado por controle remoto.

Com a realização de nova perícia, a defesa pretende desconstituir os laudos acima mencionados e realizar nova prova técnica, visando demonstrar que a bomba caseira continha um temporizador, de modo que, a intenção do réu ao acionar o botão do dispositivo em horário comercial, seria dar início ao
timer
, assegurando a explosão em horário noturno (afastando-se, assim, o dolo da conduta). Entretanto, em vez de ser acionado o
timer
, inesperadamente, a bomba foi detonada.

A versão do réu apresentada em Juízo é de que apertou o botão para dar início ao temporizador, mas como não era possível confirmar se o
timer
havia iniciado, ele chegou mais próximo ao local e acionou novamente (acreditando que se o timer já tivesse acionado, continuaria acionado; e se não tivesse, que iria acioná-lo), contudo, a bomba detonou.

Inicialmente, não há que se falar em inidoneidade das provas periciais ou desqualificação do perito, na medida em que os laudos foram elaborados dentro dos ditames legais, por Perito Oficial do Juízo, funcionário público devidamente autorizado e capacitado para exercício da função e que goza de fé pública. A propósito, a defesa sequer apresentou argumentos suficientes para desqualificação do perito oficial ou da referida prova técnica, aptos a ensejar a almejada repetição.

Cediço que
“(...) os
atos praticados pelo perito judicial gozam de fé pública sendo que as informações por ele lançadas no laudo pericial possuem a presunção de veracidade até que se prove o contrário
. É bem verdade que nada impede que o magistrado requeira a realização de nova prova nos casos em que a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, nos termos do que dispõe o artigo 437 do CPC (O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida). Contudo, para tanto, faz-se m
ister que o interessado na realização da nova prova traga elementos suficientes para demonstrar a sua necessidade, sendo que sem essa justificativa torna-se inadmissível a pretensão de renovação da prova
.. (...)”
(STJ - AREsp: 224091 MS 2012/0183015-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Publicação: DJ 04/10/2012).

Além do mais, malgrado as alegações da defesa de que a perícia não concluiu com precisão a existência, ou não, de temporizador no artefato explosivo, verifica-se que os laudos periciais foram confeccionados levando em consideração o material encontrado no local da explosão e na residência do réu, inexistindo menção acerca da utilização de temporizador. Tal alegação passou a ser levantada pela defesa na resposta à acusação, ocasião em que, apresentando um diagrama do esquema de fabricação que teria sido utilizado pelo réu para confecção das bombas, sustentou que diagramas semelhantes foram encontrados na residência dele.

Depois disso, interrogado judicialmente, o réu passou a afirmar que a bomba instalada no “Supermercado Tropical – Vila Operária” possuía temporizador e quando da explosão, almejava ter acionado esse
timer
, não a explosão.

Assim, aduz-se a imprescindibilidade da perícia pois o diagrama apresentado, as palavras judiciais do réu e o parecer do técnico indicado pela defesa, demonstram a forte probabilidade de que havia esse
timer
, tornando indispensável a perícia para tal constatação.

Entretanto, o juiz primevo ressaltou que
o profissional indicado pela defesa somente desenvolveu seu trabalho técnico com base no diagrama encontrado na residência do réu e não com base no que possivelmente ocorrera na realidade.

Não bastasse, constata-se que, na delegacia, o réu não fez menção à existência de qualquer temporizador, mesmo tendo narrado com riqueza de detalhes a forma como idealizou os crimes e como os colocou em prática. Naquela ocasião, o réu forneceu minucias, inclusive, de como fabricou os dispositivos, dizendo que
“no tubo de ferro o interrogado colocou a pólvora e na ponta da foi feito um buraco para passar o fio; QUE
o fio era ligado a um dispositivo eletrônico, onde o mesmo era acionado através de um controle remoto;
QUE os dispositivos o interrogado comprou através do mercado livre e pagou a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais); QUE na ponta do fio utilizado ele tem um dispositivo que sai uma faísca para inflamar a pólvora; QUE após confeccionar a bomba no tubo de ferro o interrogado colocou essa bomba dentro de um cano PVC, onde ia ficar o dispositivo juntamente com as pilhas/bateria para serem acionados pelo controle remoto; (...) por volta das 18hh30mm o interrogado deslocou em sua motocicleta foi no mercado tropical da vila operaria, onde
parou a uns 60(sessenta) metros de distancia do mercado e acionou a bomba através de controle remoto
; QUE o interrogado
tentou acionar a bomba de uma distância maior, mas não obteve êxito
; QUE o interrogado
parou em frente a uma academia e foi quando o controle remoto deu sinal e a acionou a bomba, onde a mesma explodiu
; QUE após detonar a bomba o interrogado foi embora”
.

Nesse prisma, constata-se o acero da decisão vergastada, na medida em que não foram trazidos aos autos,
elementos suficientes para demonstrar a necessidade
da produção de nova prova técnica.

Não fosse suficiente, como bem destacado pelo juiz primevo, seria inócua a
nova perícia, pois, boa parte do artefato foi perdido na explosão e o que consta armazenado nestes autos como prova são os fragmentos coletados pelo perito oficial para confecção da prova técnica.

O art. 400, §1o do Código Penal confere ao Juiz a faculdade de indeferir motivadamente as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, e seguido à risca por este Tribunal de Justiça,
“O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. (HC n. 142.836/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 107879 SP 2019/0029809-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019).

Reforçando o raciocínio, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal Federal:

“1. Nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; e HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014. (...) 3. Habeas Corpus indeferido”. (
STF
- HC: 171460 SP 0022770-34.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2021).

Além do mais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o processo.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os elementos fáticos relativos ao caso. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.186878-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

Não se pode ignorar, ademais, que inexiste prejuízo à defesa, na medida em que o
expert
indicado pela defesa foi ouvido como testemunha nos autos e, judicialmente, respondeu e esclareceu todas as perguntas das partes. Aliás, nada impede que o profissional seja arrolado pela defesa para ser novamente ouvido, desta vez, perante os jurados, podendo, inclusive, fazer apontamentos utilizando os laudos periciais constantes nos autos.

Por fim, não é demais ressaltar que, ainda que houvesse perícia técnica constatando a existência de temporizador,
em nada alteraria a conclusão acerca da existência de indícios da autoria delitiva atribuída ao réu, pois, ainda assim, haveria a possibilidade de dolo eventual. Não se pode ignorar que, ao confeccionar bomba caseira e implanta-la em local de grande circulação de pessoal, ainda que tivesse a intenção de acioná-la de madrugada, possivelmente, o réu aceitou a eventualidade do temporizador não funcionar/falhar e o artefato explodir. Se tais circunstâncias ensejam a conclusão de culpa consciente ou dolo eventual, é certo que a questão deverá ser dirimida pelos jurados no Tribunal do Júri.

Feitas estas considerações,
rejeito
a preliminar
suscitada.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 4.4.2023, por volta das 18 horas, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Tropical”, situado à Avenida Presidente Castelo Branco, no 518, Vila Operária, Rondonópolis/MT.,
Rodrigo Machado de Oliveira
, agindo com dolo eventual, por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante o uso de um artefato explosivo que resultou em perigo comum, tentou matar
Davi Yuri Santos Nogueira
(7 anos de idade ao tempo do crime), o que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente (
1o fato
).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local
, agindo com dolo eventual, por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante o uso de um artefato explosivo que resultou em perigo comum, tentou matar
Tatiane da Silva Arruda
, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente (
2o fato
). Além disso,
Rodrigo
expôs a perigo a vida e a integridade física de clientes e funcionários que estavam no interior do estabelecimento comercial acima mencionado, bem como o patrimônio dos sócios-proprietários da referida empresa, mediante a explosão de um artefato explosivo (
3o fato
).

Também no dia 4.4.2023, por volta de 08h30mim., em Rondonópolis/MT,
Rodrigo
constrangeu as vítimas
Fernando Sperança Junior
(diretor operacional da empresa vitimada),
Júlio Cesar Sperança Junior
(sócio-proprietário),
Thiago Luis Sperança
(sócio-proprietário) e
Suelen Fernandes Domingues Duarte
(responsável pelo SAC da empresa), mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida, a lhe pagarem a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda
Bitcoin
, sob pena de fazer ataques contra onze lojas da rede do “Supermercado Tropical” (
4o fato
).

Outrossim, no dia 31.3.2023, por volta de 08h30min, em outra unidade do Supermercado Tropical, na Avenida Ana Maria Esperança, no 749, Bairro Jardim Tropical, Rondonópolis/MT,
Rodrigo
expôs a perigo a vida e a integridade física de clientes e funcionários que estavam no interior do “Supermercado Tropical”, bem como o patrimônio dos proprietários do referido estabelecimento comercial, mediante a instalação de um artefato explosivo no local (
5o fato
).

Já no dia 5.4.2023, por volta de 08h30mim, em Rondonópolis/MT,
Rodrigo
constrangeu
Fernando
,
Júlio Cesar
,
Thiago
e
Suelen
, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida, a lhe pagarem a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda
Bitcoin
, sob pena de fazer novo ataque contra a rede de 11 (onze) lojas da rede do respectivo supermercado (
6o fato
).

Após regular trâmite processual
, ele foi absolvido quanto ao 3o fato narrado, e pronunciado quanto aos demais, como autor dos crimes de Homicídio qualificado na modalidade tentada, por duas vezes (duas vítimas), em concurso formal impróprio (art. 121, § 2o, I, III, IV e IX, c/c art. 14, II, do CP e art. 70, CP), Explosão (art. 251,
caput
, CP), Extorsão majorada, por duas vezes em concurso material (art. 158, § 1o c/c art. 69, CP), Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03) e Posse de artefato explosivo ou incendiário (art. 16, §1o, III, Lei n.o 10.826/03)

Neste grau de jurisdição, almejou a despronúncia com relação aos homicídios tentados por ausência de
animus necandi
, além da absolvição sumária quanto aos delitos de Extorsão e Posse de artefato explosivo ou incendiário, alegando-se a atipicidade da conduta e incidência do princípio da consunção.

Passo à análise das teses arguidas.

I – HOMICÍDIOS TENTADOS

Primeiramente, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina,
apenas, a admissibilidade da acusação
, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, o recorrente admitiu em ambas as ocasiões em que foi ouvido nos autos, que fabricou e instalou o artefato que ocasionou a explosão no “Supermercado Tropical – Vila Operária” e vitimou
Davi Yuri Santos Nogueira
e
Tatiane da Silva Arruda
.

No entanto, a defesa alegou que
“(...) nenhuma das aludidas “vitimas da lesao corporal”, em momento algum estiveram presente na consciência do recorrente, posto que o dolo é constituído de consciência e vontade. É cabal que a pretensão do recorrente era explodir o primeiro artefato, em horário diverso, por presumir a existência de pessoas no local naquele horário. Mas qual pessoas? Certamente indeterminadas, caracterização de um crime de perigo comum e não de pessoas certas ou determinadas”
.

Nesta fase processual, tratando-se de mera admissibilidade da acusação, para amparar a decisão de pronúncia, exige-se tão somente a presença de indícios acerca do dolo do agente.

Com efeito, é esta a hipótese dos autos, em que se
constata ser possível que o recorrente tenha agido aceitando o risco de acarretar a morte de uma ou mais pessoas, pois, ele teria, deliberadamente, implantado bomba caseira em um supermercado de grande circulação de pessoas e acionado a explosão em horário comercial, por volta das 18h30min., em que havia grande fluxo de pessoas. Ou seja, não se descarta que, ao instalar a bomba e tomar as providências para que ela explodisse (independentemente do horário), pode ter aceitado uma possível morte de uma ou mais pessoas, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

A assertiva do réu de que não agiu com dolo, sendo um “acidente” a explosão que vitimou
Davi
e
Tatiane
, não ficou inequivocamente comprovada a ponto de, sumariamente, reconhecer a inexistência do dolo eventual, usurpando da competência do juiz natural, o Tribunal do Júri.

Destarte, a questão deve ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, à mingua de prova inequívoca, indene de dúvidas, apta a excluir o dolo eventual.

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal - Somente é admitida, nesta fase processual, a desclassificação do delito de homicídio quando os elementos probantes se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de dolo na conduta do acusado. Caso contrário, a aferição quanto ao elemento volitivo que orientou a ação imputada ao réu, especificamente se ele atuou com dolo eventual ou culpa consciente, deverá ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa (...)” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10439210004545001 Muriaé, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2022)

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva de ausência de dolo, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. Assim sendo, havendo dúvida acerca da incidência de dolo eventual (tese acusatória) ou culpa consciente (tese de defesa), e havendo uma vertente de provas em ambos os sentidos, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse prisma, ao menos nesta fase de cognição sumária, a alegação de que a conduta do réu constitui crime de perigo comum que resultou em lesão corporal, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de
animus necandi
não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Portanto, diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

II –

CRIMES CONEXOS

A defesa do recorrente almejou, ainda, a
absolvição sumária quanto aos delitos de Extorsão e Posse de artefato explosivo ou incendiário, alegando a atipicidade da conduta ou incidência do princípio da consunção.

Entretanto, tendo o magistrado pronunciado o réu pela prática dos crimes dolosos contra a vida, firmando a competência do Tribunal do Júri, não compete a este tribunal de justiça manifestar juízo de valor acerca dos crimes conexos, sob pena flagrante violação ao disposto no art. 78, inciso I, do CPP (
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”
).

Deste modo, prevalecendo o rito especial do Júri impede-se a apreciação da tese impugnada pela defesa, sendo a competência natural do Conselho de Sentença, a quem caberá a apreciação dos fatos conexos e atinentes ao crime doloso contra a vida pelos quais o recorrente foi pronunciado.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. III - Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”

(STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

E desta Corte Estadual:

“(...) Demonstrada a prova da materialidade do delito patrimonial e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se inviável aventar a absolvição do agente pelo crime conexo pela atipicidade material da conduta, pois demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo ser submetido ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1006936-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Sobre a matéria, aliás, é o teor do Enunciado no. 38, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

Assim, quanto aos crimes conexos, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, as teses de atipicidade da conduta e aplicação do princípio da consunção devem ser submetidas ao julgamento popular, por força do mandamento do artigo supramencionado e da competência constitucional do Tribunal do Júri estabelecida no artigo 5.o, inc. XXXVIII, "d", da Constituição Federal, ocasião em que se apreciará as teses de mérito arguida pela defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida e
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024